Tribunal: TJMT
Processo: 1023198-03.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023198-03.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE DO CARMO SILVA - CPF: 001.086.911-52 (ADVOGADO), GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO - CPF: 692.537.731-20 (AGRAVANTE), MARIA EUGENIA ZAIDEN MARTINS VIEIRA CARVALHO - CPF: 704.332.591-91 (AGRAVANTE), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (AGRAVADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), TIAGO BUENO DA SILVA - CPF: 019.614.351-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – DECISÃO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO § 1º, DO ART. 919, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 919, § 1º, do CPC, a suspensão da execução somente é cabível quando presentes os requisitos da tutela provisória, quais sejam: existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como esteja a execução garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Ausentes tais requisitos, o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida cogente.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA EUGENIA ZAIDEN MARTINS VIEIRA CARVALHO E GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO contra a r. decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, que nos autos da ação de “
Execução para Entrega de Coisa”
(Proc. n. 1007421-03.2018.8.11.0037), ajuizada contra as agravantes, pela SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A, determinou que as executadas fossem intimadas para, no prazo de 3 dias, pagar o débito exequendo (cf. Id. n. 102109971 dos autos de origem).

As agravantes afirmam que a agravada ajuizou ação de execução, em razão de suposto inadimplemento da Cédula Rural n° 23-018/2018, por meio da qual, as agravantes prometeram realizar o pagamento de 18.160 sacas de soja, de 60 Kg cada, tipo exportação, até o da 01/03/2018, porém, as executadas opuseram embargos à execução, demonstrando que só não pagaram integralmente o valor da CPR porque parte das sementes de soja vendida às executadas apresentaram severos defeitos, o que causou graves prejuízos, apurados nos autos da ação de indenização (Proc. n. 1002375-96.2019.8.11.0037, que ajuizaram contra a agravada, com o objetivo de obter ressarcimento de R$ 1.301.366,33.

Alegam que, apesar da não concessão de efeito suspensivo nos embargos, a execução encontra-se plenamente garantida, seja pelo valor depositado judicialmente (R$490.056,61), bem como pela caução apresentada nos embargos, inclusive, com certidão expedida pela serventia daquele juízo, imóvel objeto da matrícula n° 50.517, livro 02, do CRI da Comarca de Jataí – GO, logo, o, a presente execução encontra-se perfeitamente garantida, de forma que a Agravada não corre nenhum risco de não recebimento, caso os embargos a execução sejam jugados improcedentes.

Dizem que, em razão dos argumentos apresentados nos embargos à execução, “
não mostra razoável a liberação da quantia depositada em favor da Agravada, até porque, esse valor poderá ser objeto de compensação na ação de indenização proposta em face da Recorrida
”, e, além disso, com o levantamento do valor, a suposta dívida estaria totalmente quitada, já que o valor representa a totalidade dos grãos cobrados.

Ademais, a agravada não apresentou garantia idônea para o caso da presente ação ser julgada improcedente e, com isso, resguardar o resultado útil em favor das Agravantes.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para assim, impedir o levantamento do valor depositado nos autos principais, bem como a determinação de pagamento de valores supostamente remanescente; de imediato, pede a atribuição de efeito suspensivo (cf. Id. n
. 150236174).

A decisão vinculada ao Id. nº
151176199
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
154333151
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 7 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, e o mesmo vale para a concessão do efeito suspensivo, exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300), ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, a demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.

O art. 919, §1º, do CPC, dispõe que “
o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
”, ou seja, para além da garantia a execução, imprescindível a demonstração da relevância da fundamentação (probabilidade do direito) e do perigo de dano (CPC, art. 300).

A propósito, o eg. STJ:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADOS. (...) 2. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, ou seja, cumulativamente: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 3. Hipótese em que, nos termos do consignado pelo Tribunal a quo, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista que inexistem as supostas iliquidez e incerteza do título executivo, pois não foi demonstrada a existência de cláusulas abusivas, e que não há elementos nos autos a comprovar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois não se tem conhecimento da prática de nenhum ato expropriatório. 4. A decisão que defere ou indefere o efeito suspensivo aos embargos à execução, por se tratar de decisão liminar, de natureza precária, pode ser modificada a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. 5. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1730793/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 07/12/2020, DJe 01/02/2021).

Compete, portanto, à parte agravante, alegar e provar, como condição de procedibilidade, que a não concessão do efeito suspensivo poderá causar lesão grave e de difícil reparação, sem perder de vista a relevância da fundamentação.

No presente caso, o argumento das agravantes para reformar a decisão agravada, e também para obter a suspensão dos efeitos da decisão, são os de que as teses lançadas nos embargos à execução que opuseram anteriormente justificam o deferimento do pedido.

Ainda que admitíssemos como suficiente para tanto a assertiva de que
“o
periculum in mora

é evidente! Como dito em linhas pretéritas, pois, não havendo a suspensão da execução, mesmo estando preenchidos todos os requisitos para tal
mister
, os Agravantes podem sofrer ainda mais prejuízos com constrição indevida, até porque, como já demonstrado, a execução encontra-se totalmente garantida”
, essa tese, como analisado anteriormente, é insuficiente, já que, se os argumentos lançados nos embargos à execução fossem bons o suficiente, o efeito suspensivo já teria sido concedido naquele momento, ou, na pior das hipóteses, no momento em que foi julgado o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1019063-16.2020.8.11.0000, que interpuseram contra a decisão indeferitória.

Assim, remanesce claro que a regra geral é de que a demanda executiva não tenha o seu trâmite interrompido, de modo que, para que haja a sua suspensão, indispensável o preenchimento dos requisitos supratranscritos, sendo certo que a garantia da execução deve ser prévia e suficiente, ou seja, é preciso que essa corresponda ou supere o valor perseguido no feito.

Com essas considerações, a suspensão da execução até o julgamento dos embargos na forma não se mostra razoável, dou provimento ao recurso para cassar a decisão recorrida na parte que determinou a suspensão da execução.

Isso posto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão por seus próprios fundamentos.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023